Tribunal: TJDFT
Processo: 0016569-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0016569-32.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência (ID 14302284) negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL quanto ao Tema 148 (RE 568.645), bem como o admitiu quanto às demais teses recursais. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 435 (AI 842.063/RS) e 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral (ID 1432286 – págs. 3/13 e 30/31). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido, no tocante à aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Medida Provisória 2.180-35/2001, concluiu que (ID 14263391): (...) No que diz respeito aos juros de mora, prevalece o entendimento de que se aplica o percentual estipulado no Decreto-Lei no 2.322/87, vigente à época da propositura da ação, à razão de 1% (um por cento) ao mês, afastando a aplicação do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, conforme decidido reiteradamente por este Egrégio Tribunal. No entanto, com ressalva do meu posicionamento pessoal, o Embargado incluiu em seus cálculos juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês até o advento do atual Código Civil e de 1% (um por cento) ao mês a partir de sua vigência. Não obstante os juros de mora incidirem por força de lei e não dependerem sequer de pedido expresso, os percentuais informados pelo Embargado devem ser mantidos, porquanto incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de acolher os valores apontados pelo Embargante, exceto no que pertine aos juros de mora, que devem ser aplicados conforme indicado pelo Embargado na ação de execução e os valores devidos a Nailson Ramos Siqueira, devendo o Embargante incluir em seus cálculos o mês de março de 2002. Rejeito a aplicação da Lei no 3.624/2005. Em face da sucumbência mínima do Embargado e com fundamento no parágrafo único, do artigo 21, do Código de Processo Civil, condeno o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). (...) Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma do Tema 435 (AI 842.063/RS). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014